Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709939-81.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: MAICK MELO BUENO DIAS DESPACHO Intime-se a parte apelante para que se manifeste acerca dos documentos apresentados com as contrarrazões (ID 29798110). Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator